Tribunal: TJDFT
Processo: 0700033-11.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO RÉU. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A declaração de nulidade no processo penal pressupõe a comprovação do efetivo prejuízo à defesa, conforme art. 563 do CPP. Constado que a Defesa do acusado deixou de comprovar o motivo da ausência do réu para prestar o seu interrogatório judicial, não há que se falar em nulidade da decisão que decretou a sua revelia, tampouco em cassação da r. sentença.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitivas dos crimes de ameaça e de violação de domicílio no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
3. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.